Tribunal: TJMT
Processo: 1009975-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1009975-51.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL
Impetrante: José Batista Filho
Paciente: Alexssander João da Silva
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de Alexssander João da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática do crime de roubo circunstanciado.
Em apertada síntese, o impetrante assevera que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do delito de receptação, praticado no dia 01.07.2016, tendo sido à época agraciado com a restituição de sua liberdade por fiança, estabelecida pela autoridade policial.
Assenta que, posteriormente, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, sendo empreendidas tentativas de sua citação que restaram frustradas, o que ensejou a sua citação por edital e a decretação de sua prisão preventiva pelo juízo impetrado, com o fito de assegurar a futura aplicação da lei penal.
Consigna que há incorreção na realização do chamamento via edital, considerado o não exaurimento dos meios disponíveis para a localização do paciente, que, segundo enfatiza, possui endereço fixo, além de emprego lícito e família constituída.
Invoca, por fim, a desnecessidade da custódia cautelar na espécie, sob a ótica do art. 312 do CPP, bem como a suficiência de medidas cautelares de menor gravidade, veiculadas no art. 319 do CPP, à luz do princípio da presunção de inocência e em atenção ao que prevê o art. 282, § 6o, do CPP.
Com essas considerações, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente.
Juntou documentos.
É o relatório.
Sem embargo das considerações expostas, não se afere, ao menos neste juízo perfunctório e ante a escassa prova pré-constituída, a presença dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência pretendida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
Conforme se extrai, o paciente encontra-se cautelarmente segregado por não ter sido localizado pelos Oficiais de Justiça, quando do cumprimento de três mandados expedidos para a sua citação, em endereços distintos (certidões expedidas nos dias 21.08.2018, 12.06.2019 e 19.09.2019, id. 41793972).
Aludido contexto rendeu ensejo à sua citação por edital, tendo a autoridade judiciária, na mesma ocasião, decretado a sua prisão preventiva com o objetivo de garantir a aplicação da lei penal, visto que o réu não havia sido localizado, a despeito das diligências para tanto empreendidas.
Em que pese a cassação da fiança concedida pela autoridade policial em face da inovação na classificação do delito, é de se observar que, quando de sua concessão, o paciente obrigou-se a comparecer perante a autoridade em “todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento”, nos termos do art. 327 do Código de Processo Penal, sendo ainda lhe imposto o dever de não “mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado”, conforme expõe o art. 328 do mesmo Códex.
Nessa perspectiva, vislumbra-se que, ao não ser encontrado no endereço por ele fornecido quando de sua prisão em flagrante, o paciente descumpriu as determinações legalmente impostas, praticando ato incompatível com o regular andamento do procedimento investigativo e ação penal correlata, o que revela, ao menos por ora, justificativa idônea a amparar a custódia decretada.
Vale recordar que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o descumprimento das condições estabelecidas para a concessão da liberdade provisória, destacadamente o quebramento da fiança, constitui-se em fundamentação concreta e idônea à decretação da prisão preventiva. (Precedentes). Inteligência do art. 282, § 4o, do CPP” (Nesse sentido: HC 163.336/ES. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 03.04.2018; HC 392.218/SC. Rel. Ministro Felix Fischer. Quinta Turma. DJe 31.05.2017).
Como consectário, havendo, a princípio, descumprimento das obrigações impostas ao paciente quando da concessão da fiança, reputa-se inviável, nesse momento processual, a submissão deste ao cumprimento das cautelares dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal.
Enfatize-se, por fim, que eventuais condições pessoais abonatórias, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJ/MT. Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela liminar.
Oficie-se a apontada autoridade coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste informações que guardem pertinência com a temática trazida na vertente ação constitucional, encaminhando cópia dos documentos correlatos, destacadamente daqueles atos alusivos à concessão e à cassação da fiança e às diligências empreendidas com o fito de localizar o paciente.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada